Tribunal: TJPA
Processo: 0029318-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029318-46.2014.8.14.0301

APELANTE: JAILSON RODRIGUES CORREA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0029318-46.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
JAILSON RODRIGUES CORRÊA

ADVOGADO: CLAYTON FERREIRA – OAB/PA 14.840

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: PAULA PINHEIRO TRINDADE – OAB/PA 12.837

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE
TORNARAM
INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação interposto por Jailson Rodrigues Corrêa em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança contra o Estado do Pará;

II-
O apelado alega que o apelante não comprova suas despesas, motivo pelo qual não há como se pagar as diárias requeridas. A legislação estadual garante ao policial militar direito às diárias sempre que é locomovido de sua sede, sendo encargo do Estado comprovar que o militar não teve gastos extras, como justificativa para não efetuar o pagamento das diárias;

III-
In casu
, o requerente/ apelante, comprova através do BIS n.º 030/2010 do 8º BPM – BTL Marajó, que foi designado para prestar serviço no município de Chaves, em 26.07.2010 com retorno em 06.08.2010;

IV-
Recurso de apelação conhecido e provido à unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JAILSON RODRIGUES CORRÊA
, sentença reformada nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JAILSON RODRIGUES CORRÊA
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da ação de cobrança (ID 631129) proposta contra o
ESTADO DO PARÁ
.

O autor ingressou com a ação de cobrança requerendo do Estado do Pará valores referentes a 06 (seis) diárias, não pagas, do período em que foi designado para cumprir missão no interior do estado.

A ação seguiu seu regular processamento, até que se prolatou sentença (ID 631134) nos seguintes termos:

Pelo exposto, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, eis que não comprovado o direito na pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Inconformado com a decisão proferida pelo juízo, o apelante interpôs o presente recurso de apelação (ID 631135).

Em suas alegações o autor pugna pelo ressarcimento do montante de R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais), referente às diárias, que deveriam ter sido pagas diretamente em seu contracheque, mais correção monetária e honorários advocatícios de 20%.

Em sede de contrarrazões (ID 631136), o Estado do Pará alega que não há como se reconhecer a alegação do autor/ apelante, vez que não instruiu a peça processual com nenhuma prova que demonstrasse suas despesas.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 710828).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Não existindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de apelação cível interposta contra decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido do autor. Em razões recursais, o apelante pugna pela procedência de seu pedido, requerendo o ressarcimento do montante de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) que devem ser pagos pelo Estado do Pará, mais atualização monetária e multa de 20% de honorários advocatícios.

O apelado alega que o apelante não comprova suas despesas, motivo pelo qual não há como se pagar as diárias requeridas.

Preceitua o art. 1º da Lei Estadual n.º 5.119/84,
in verbis
:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias – de alimentação e pousada e são devidas aos policiais-militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

§ 3° - A Diária do Comandante Geral da Polícia Militar será igual o de Secretário de Estado
.

De outro modo, o art. 4º da mesma Lei diz o seguinte:

Art. 4° - Não serão atribuídas diárias ao policial-militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial- Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.

Como se observa, da legislação colacionada, resta claro que o pagamento de diárias é devido aos servidores militares estaduais que são afastados de sua sede por motivo de serviço, realização de curso ou estágios.

In casu
, o requerente/ apelante, comprova através do BIS n.º 030/2010 do 8º BPM – BTL Marajó, que foi designado para prestar serviço no município de Chaves, em 26.07.2010 com retorno em 06.08.2010.

Deve-se esclarecer ao apelado, que em que pese o apelante não ter juntado comprovantes de despesas, não há na legislação qualquer delimitação acerca da comprovação efetiva das despesas. Em que pese, existir delimitação do art. 4º, da Lei n.º 5.119/84, afastando a possibilidade do pagamento das diárias em caso de custeio pela corporação, tal medida não pode incidir sobre o caso em espeque, pois nem mesmo o Estado comprova que houve o custeio da locomoção do militar.

Logo, o ônus da prova nesse caso, cabia não ao apelante, mas sim ao apelado. Vejamos o que diz o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(Grifei)

Impende mencionar, assim, que o direito de o apelante perceber os valores é legal e exigível, vez que a legislação garante que apenas a comprovação da locomoção é necessária para gerar o direito em perceber as diárias.

Nessa esteira é a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Analisando detidamente as provas constantes nos autos, entendo que o recorrido não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas e não pagas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

2. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento acerca do direito alegado pelo recorrido.

3. No que se refere ao julgamento da reconvenção, que determinou o ressarcimento em dobro das diárias cobradas em exordial, mas que já estavam efetivamente pagas pelo recorrido, entendo que deve ser mantida, nos termos do art.934, do CC.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(5827692, 5827692, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-26, Publicado em 2021-08-09)

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCAMENTO DE SUA SEDE A SERVIÇO. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS RELATIVO AO NÃO PAGAMENTO QUE CABIA AO ESTADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. MODULAÇÃO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO RECENTE DO STF E STJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1- As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao policial-militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço.

2- Havendo documentação suficiente que demonstre que o militar realizou a tarefa para qual foi designado, constando nos autos Relatório Individual de Diárias – Exercício 2006, Boletim Interno nº 23 de 15 de dezembro de 2006, Boletim Geral nº 007 de 11 de janeiro de 2007 e Tabela de Diárias, onde constam o nome da apelada, menção ao evento e o valor unitário da diária, deve ser concedido o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado do Pará.

3- Na ação ordinária de cobrança de diárias cabe ao réu o ônus da prova quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, devendo trazer aos autos elementos que demonstrem a não ocorrência do deslocamento da policial militar, ou que esteve aquartelada sem despesas com alimentação e estadia, ou que as verbas pleiteadas tenham sido efetivamente quitadas.

4- Comprovação do deslocamento da policial militar para missão no Município de Tailândia (Id. 287688, págs. 20/21), inexistindo fato modificativo ou extintivo do direito. Manutenção da sentença.

5- No caso, a incidência dos juros e correção monetária na espécie, de acordo com a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, conforme os paradigmas fixados nos RE 870.947/SE (Tema 810 STF) e RESP 1.495.146-MG (Tema 905 do STJ).

6- Apelação Cível a que se nega provimento. À Unanimidade.

(911704, 911704, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-16)

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
DOU

PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022